Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO - CPF: 121.393.748-51 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1016444-13.2020.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido:
RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 20.10.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e extratos bancários juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de procedência que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 142,86 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) - inscrito em 18/12/2018 - e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte requer a reforma para o julgamento de improcedência sob o fundamento de que restou comprovada a existência do vínculo e, por consequência,

exercício regular de direito. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada “DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” decorrente da inscrição dos dados da parte consumidora-recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, no bojo da qual afirma jamais ter utilizado os serviços da empresa.

Nas razões recursais defende-se o exercício regular de direito, uma vez que a parte recorrida possui vínculo mediante a titularidade da conta bancária no 21375-4, agência 0288, contratada em 17/12/2014, sendo que o débito é oriundo de adiantamento a depositante consistente em concessão de crédito de forma emergencial para os clientes.

Afirma, ainda, que houve a renegociação da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas, no entanto, somente houve a quitação de cinco destas.

Cabe enfatizar que, embora a parte recorrente mencione que houve a juntada de contrato escrito, não há o mencionado documento. Todavia, razão assiste pelo conjunto probatório anexo e que passo a explicar.

Em que pese a parte recorrida negue a existência de relação, em contraprova, a instituição bancária juntou telas sistêmicas e extratos bancários dos quais se extraem o número da conta e agência, diversas movimentações como pagamentos, depósitos, saques, entre outros, e por longo período. Por outro lado, em sede de impugnação e contrarrazões não há impugnação específica de tais informações, apenas de que são documentos inidôneos.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Nesse passo, deve-se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

Com essa dinâmica, julgados desta Turma Recursal, inclusive, da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COM 07 (SETE) PAGAMENTOS EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente comprovou a origem da obrigação, conforme prints e faturas físicas com histórico de pagamento, os quais eram realizados por meio de débito automático, o que demonstra a relação jurídica
.

2.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.

Não configuração do dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido. (N.U. 1005926-95.2019.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 28.05.2020)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO E PAGAMENTO. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. DÉBITO EXÍGIVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIMENTO APENAS AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que não restou demonstrada a existência de vínculo negocial.

2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Embora a parte recorrida-autora ingresse com ação nominada de declaratória de inexistência de relação jurídica, em contraprova, a empresa apresentou faturas de utilização de cartão de crédito com extenso período de pagamentos por débito em conta corrente (
por sete meses
), constando compras parceladas e de forma presencial, bem ainda concentradas em sua urbe.

4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

6. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7. Recursos conhecidos e provimento apenas do recurso do recorrente BANCO BRADESCO S/A para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

8. Por consequência, improvido o recurso de SIRLENE FERREIRA SALIN. (N.U. 0027854-22.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em

10/03/2020)

Deste modo, entendo que a empresa recorrente trouxe aos autos provas que demonstra de forma satisfatória o vínculo contratual.

Sendo assim, legítima a cobrança e restrição dos dados da parte recorrida-inadimplente.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Não há no recurso formulação de pedido contraposto.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão contida na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO.

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020